Tribunal: TJES
Processo: 5001172-88.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-88.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
APELADO: DOUGLAS VARGAS VERONEZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

O recorrente reitera as teses de (i) cerceamento de defesa, pela necessidade de prova pericial contábil, e (ii) descaracterização da mora, em razão de encargos contratuais abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada se revela abusiva, a ponto de descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reprisar as razões deduzidas no apelo originário.

4)
Conforme entendimento do STJ, a mera elevação da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se a demonstração de discrepância significativa que gere onerosidade excessiva.

5)
Na hipótese, os encargos contratuais não são excessivos, pois a taxa aplicada (1,39% ao mês – 18,10% ao ano) não ultrapassa à taxa média de mercado (1,86% ao mês - 24,81% ao ano).

6)
Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reiteração dos fundamentos da apelação em sede de agravo interno, sem argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, conduz ao desprovimento do recurso.

2. A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente supera eventual nulidade da decisão monocrática.

3. A configuração da abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de que a taxa pactuada supera, de forma desproporcional e injustificada, a taxa média de mercado para operações similares
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 568 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, Douglas Vargas Veronez (Id. 16108616), ver reformada a sentença que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar, em definitivo, a posse plena e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil necessária à comprovação das abusividades contratuais; (ii) descaracterização da mora devido à cobrança de encargos abusivos no período de normalidade; (iii) desnecessidade de reconvenção para discutir a abusividade de cláusulas contratuais, dado o caráter dúplice da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16108619).

Após detida análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 932 do CPC.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial, a qual seria necessária para aferição da taxa de juros aplicada.

Nada obstante, improcede a arguição de nulidade, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido da prescindibilidade de dilação probatória em ações revisionais de contratos bancários:

[...]

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

C
o
nforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera elevação da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não é suficiente para configurar abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa, apta a gerar onerosidade excessiva ao consumidor.

Tal entendimento reflete a necessidade de compatibilizar a autonomia privada contratual com a proteção contra práticas abusivas, exigindo-se prova robusta para que se reconheça a invalidade da taxa pactuada.

[...
]

Na hipótese, os encargos contratuais aplicados no financiamento não são excessivos, pois a taxa aplicada (1,39% ao mês – 18,10% ao ano) não ultrapassa a média de mercado (1,86% ao mês - 24,81% ao ano).

Em verdade, o reconhecimento da abusividade exige a demonstração de que a taxa aplicada supera, de forma desproporcional e injustificada, os padrões de risco para operações similares, ou seja, que não seja justifica por fatores como perfil de risco do contratante, condições de captação do crédito e garantias ofertadas.

Portanto, improcede a irresignação recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

[...]
”

Pois bem. Em que pese a irresignação, o agravante apenas reprisa os fundamentos deduzidos no recurso pretérito, deixando de apresentar argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Com efeito, o recorrente insiste em alegar teses, notadamente o cerceamento de defesa e a descaracterização da mora, já afastadas pela decisão monocrática, fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.